Tribunal: STF
Processo: ARE 806078
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE IMPUGNA SATISFATORIAMENTE AS RAZÕES DO JULGADO MONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À ANULAÇÃO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE) FIRMADO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E EMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA NO RE 576.155 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, TEMA 56).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.